Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-48.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018166-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOSE BARROS CORREIA JUNIOR - CPF: 888.885.844-04 (RECORRIDO), JOSE BARROS CORREIA JUNIOR - CPF: 888.885.844-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - SERVIÇO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE IMÓVEL – RESORT RESERVADO NÃO CORRESPONDIA AOS SERVIÇOS OFERTADOS – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ausência de fornecimento do serviço ofertado configura falha na prestação de serviço.

Dano material evidenciado, em razão da não utilização dos serviços, vez que não correspondiam ao ofertado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovida AIRBNB BRASIL, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 3.000,00
) por falha do serviço, e dano material (
R$ 7.686,23
), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagarem à Reclamante o valor de R$ 7.686,23 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação válida; b) condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagarem à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida, e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

As Recorrentes alegam preliminar de nulidade e de ilegitimidade passiva. No mérito, a não ocorrência de dano material e moral, não havendo qualquer ato ilícito.

Requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de
nulidade
, vez que a parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, vez que o julgador fundamentou os motivos do julgamento.

Ainda, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva de AIRBNB
, vez que a plataforma visa concretizar a contratação de hospedagens, de onde aufere lucros por cada uma das negociações, enquadrando-se, assim, na figura de fornecedora de servidos, de onde é responsável pelos danos causados em eventual falha na prestação dos serviços de reserva de hospedagens, tal como ocorre no presente caso.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que parte autora adquiriu das reclamadas hospedagem de
26/12/2020 a 02/01/2021
, na cidade de Alagoas, no
Cond. Resort
, pelo valor de
R$ 8.686,23 (oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos)
.

Alega que contratou a hospedagem no local contratado em razão das comodidades (restaurantes, bares, piscinas, etc), e que no dia
23/12/2020
, o réu José Barros lhe enviou mensagem com localizador e algumas orientações do
checkin
, informando que poderiam levar alimentos e bebidas para a piscina, e se omitiu quanto a informar o não funcionamento do serviço de hotelaria e de alimentação.

E ao chegar ao local verificou que o Resort havia encerrado as atividades em setembro e que ali não havia mais nenhum tipo de serviço de hotelaria, tendo realizado reclamação, saindo do apartamento no dia
27/12/2020
, solicitando o reembolso do valor pago, não obtendo êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, as reclamadas aduzem que não houve omissão quanto ao não funcionamento do serviço de restaurante.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que pertine ao dano material, tenho que restaram demonstrados no id. 116398950. De modo que, a sentença deve ser mantida nesse sentido.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes, uma vez que não houve a efetiva prestação de serviço, nem mesmo a devolução do valor pago.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024